Tribunal: TJDFT
Processo: 0739283-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739283-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NARA VEÍCULOS LTDA. contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, formulado em exceção de pré-executividade, ao argumento de que se deve aguardar a manifestação do Distrito Federal a respeito dos cálculos (ID 170130213, autos originais). Na origem, cuida-se de execução fiscal para cobrança de débitos por imposto sobre serviço. Em suas razões recursais (ID 51401915), a agravante sustenta que: 1) há dúvidas quanto ao montante remanescente objeto das CDAs em discussão nos autos originais, o que impede que se caracterizem os créditos como líquidos e certos; 2) a própria PGDF lançou dúvida a respeito da exigibilidade dos créditos objeto da execução fiscal; 3) deve ser suspensa a exigibilidade do crédito até decisão final sobre a exceção de pré-executividade. Requer a antecipação da tutela recursal para que a exigibilidade do crédito seja suspensa, a fim de que a agravante possa renovar sua certidão de regularidade fiscal (certidão positiva com efeitos de negativa). No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 51401918, p. 12/13). A agravante informa que houve a perda do objeto do presente recurso, em razão do parcelamento do PA 5102680958. É o relatório. DEDICO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento possui finalidade de suspender a exigibilidade de débitos em discussão na origem para que eles não apresentem óbices à expedição e renovação de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos da agravante. Todavia, a agravante aderiu ao parcelamento administrativo 5102680958, no qual constam os débitos da execução fiscal que originou o agravo de instrumento, conforme extrato de consolidação (ID 58710445). O agravante informa que não persiste o seu interesse recursal, razão pela qual pede que o recurso seja julgado prejudicado (ID 58710441). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator